Tribunal: TJDFT
Processo: 0731317-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em analisar se é legítima a pretensão, ora exercida pela autora, que pretende a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora,

2. Inicialmente a sociedade empresária apelante sustenta que o Juízo singular não garantiu à autora a oportunidade de corrigir o polo passivo. 2.1. O Juízo singular, em respeito ao princípio da congruência, observou, no entanto, a limitação objetiva em sua cognição, sem extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. 2.2. O pedido consistiu na desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária ali referida, com a posterior expedição de mandado monitório para seus sócios. 2.3. Não constava entre os itens do pedido a expedição de mandado monitório direcionado à sociedade empresária devedora.

3. A desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica.

5. As provas trazidas a exame pela recorrente são insuficientes para a demonstração do alegado desvio de finalidade ou da ocorrência de confusão patrimonial, pois a mera inexistência de bens penhoráveis e a má administração dos sócios não consubstanciam razões suficientes para a caracterização do abuso de personalidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.